Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701620-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIANA DE ASSIS OLIVEIRA REU: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de ação rescisória de sentença homologatória de Acordo. Em juizado especial, não é admissível a ação rescisória, conforme artigo 59 da Lei 9.099/95. Não bastasse, a sentença homologatória, se necessário, só pode ser desconstituída por ação anulatória e não rescisória: AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO APENAS FORMALIZA ATO RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES. A AÇÃO CABÍVEL PARA DESCONSTITUIR A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA É A ANULATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito material, simplesmente homologatória, não enseja a ação rescisória e, sim, ação anulatória. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019) Ainda, se a Autora pretende discutir nova causa de pedir (não finalização da obra por parte da ré), não há sobre ela incidência da coisa julgada, pelo que não seria necessário rescindir a anterior sentença para a nova ação pretendida. Por fim, o inadimplemento dos termos acordados enseja cumprimento de sentença. Ante o exposto, diante da expressa previsão legal, não admito a ação rescisória proposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora